Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-90.2019.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-90.2019.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUGÊNIO EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO NOGUEIRA COSTA

APELADO: JANETE APARECIDA DE CAMARGO

Advogado(s)
:
EMMANUEL ANDRADE BITTENCOURT GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Reintegração de Posse. Imóvel rural. Sentença que julgou procedente o pedido autoral, determinando a reintegração da posse à ora apelada e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários. Preliminar de Nulidade por Cerceamento de Defesa rejeitada. Não houve cerceamento de defesa, pois as partes, representadas por advogado, foram devidamente intimadas para especificarem provas, mas permaneceram inertes, o que resultou na preclusão temporal do seu direito de produção probatória, conforme previsto no CPC. A discussão sobre a substituição de advogado não obriga o juízo a intimar pessoalmente a parte, sendo suficiente a publicação no Diário de Justiça. Mérito. Os requisitos essenciais para a reintegração de posse foram comprovados pela Autora/Apelada, notadamente a posse anterior (documentos de compra, benfeitorias, Ata Notarial de 2018 atestando ausência de posse no local), a ocorrência do esbulho e a posse nova. A alegação de domínio (propriedade) e a tese de usucapião, arguida como matéria de defesa, não prevalecem sobre a posse anterior demonstrada, conforme a jurisprudência, devendo a busca pelo domínio ser feita em ação própria. Honorários majorados, mas suspensos em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido aos apelantes. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000357-90.2019.8.05.0023, em que figura como apelante EUGÊNIO EVANGELISTA e outros, e como apelado JANETE APARECIDA DE CAMARGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.